Tribunal: TJSP
Processo: 0003514-34.2013.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000996734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003514-34.2013.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com correção, de ofício, da pena de multa; preservada, no mais, a r.
sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
NELSON FONSECA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003514-34.2013.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande 2/4
Apelação Criminal no 0003514-34.2013.8.26.0477
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande - SP
Apelante: Manoel Pereira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Eduardo Ruivo Nicolau
Voto no 12.829
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime
praticado
com
emprego de chave falsa - Autoria e
materialidade do delito bem demonstradas - Condenação
devida - Pena e regime prisional conservados - Recurso
desprovido, com correção, de ofício, da pena pecuniária
aplicada, por evidente erro material em seu cálculo.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
390/393, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Manoel Pereira dos Santos como incurso nas penas do artigo 155, § 4o,
inciso III, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir, em regime
inicial aberto, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando o afastamento da
qualificadora do emprego de chave falsa, além da redução da pena imposta (fls.
418/422).
O recurso foi recebido (fl. 423) e regularmente contrariado
(fls. 425/434).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do apelo (fls. 442/446).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003514-34.2013.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande 3/4
O recurso não procede.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que sequer foram questionadas pela defesa do apelante.
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o acusado
Manoel Pereira dos Santos, no dia 10 de fevereiro de 2013, por volta de 20h30,
na Rua Carlos Vanderlinde no 494, no Bairro Cidade Ocian, na cidade e Comarca
de Praia Grande/SP, mediante emprego de chave falsa, tentou subtrair, para si, o
veículo VW/Parati, de placas BZE-5805/Amparo-SP, de propriedade da vítima
Maurício Corazin, somente não se consumando o ilícito por circunstâncias
alheias à sua vontade, eis que foi surpreendido pelo ofendido quando já se
encontrava no interior do automóvel, em poder de uma chave "mixa" (cf. mídia
digital de fl. 364).
A qualificadora do emprego de chave falsa, ao contrário do
sustentado pela defesa, igualmente restou bem delineada no caso, na medida
em que, apesar de a sua utilização nem sempre deixar vestígios ou danos, como
no caso dos autos, a chave "mixa" foi de fato apreendida em poder do apelante
(cf. auto de fl. 13).
Logo, a responsabilização criminal do réu, nos moldes do
reconhecido pela sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso
em questão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
Na primeira fase, tendo em vista as condenações definitivas
em desfavor do acusado (cf. Execuções 01, 03, 05, 06 e 07 - conforme verificado
no sistema INTINFO/TJ), conservo o aumento da pena-base em 1/2 (metade);
sem alterações na segunda etapa, ante a ausência de agravantes e/ou
atenuantes a serem consideradas para ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003514-34.2013.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande 4/4
Note-se, ainda, por oportuno, que o acusado não admitiu em
juízo que cometeu o delito mediante emprego de chave falsa, não sendo cabível,
no caso, a meu ver, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, eis que a circunstância
de ter admitido parcialmente os fatos não significa que ele tenha se redimido de sua
conduta, demonstrando apenas a intenção de mitigar a responsabilidade criminal.
Na derradeira etapa, pela tentativa, a reprimenda foi
acertadamente reduzida na fração intermediária de 1/2 (metade), dado o razoável
iter criminis percorrido pelo acusado, que foi surpreendido pela vítima já no
interior do veículo que pretendia subtrair, perfazendo uma pena final para ele 01
(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 07 (sete) dias-
multa, no piso legal - e não 10 (dez) dias-multa, no piso legal, como constou na
decisão recorrida, por evidente erro material em seu cálculo, que ora fica
corrigido de ofício -, à falta de outras modificadoras.
O regime inicial aberto, a meu ver fixado até com certa
brandura, tendo em conta as diversas condenações definitivas em desfavor do
apelante (por delitos patrimoniais, inclusive), fica preservado, sob pena de
indevida reformatio in pejus.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
correção, de ofício, da pena de multa; preservada, quanto ao mais, a sentença
recorrida.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator